Tribunal: TJMT
Processo: 1027277-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027277-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0003-86 (AGRAVANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

2.

Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão prevista na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E EFEITO ATIVO
”, interposto por COMPACTA COMERCIAL LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Davi Benetti, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 115880948 – autos n.º 1001005-04.2023.8.11.0050):

“
Vistos, etc.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência de suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON aduzindo que o bem ofertado em garantia se presta como caução idônea para garantir a dívida.

2. Requer a procedência dos embargos para reforma da decisão para concessão da tutela de urgência.

3. Os autos vieram conclusos.

2.
É o relatório.

3.
Fundamento e decido.

4. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença, consoante o disposto no art.1.022 do CPC.

5. Da análise dos autos, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão atacada uma vez que proferida em conformidade com a legislação pertinente corroborada pelo entendimento jurisprudencial.

6. Visa o embargante a reconsideração da decisão para que seja reconhecida a omissão para o fim de reformar a decisão para que seja concedida a tutela de urgência sustentando a idoneidade do bem dado em garantia.

7. Ocorre que conforme os fundamentos da referida decisão, bem móvel não se presta para tal garantia, sendo aceito pela jurisprudência o seguro garantia ou a fiança bancária, além do usual depósito judicial

ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A Segunda Turma do STJ, em recente julgado, firmou o entendimento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ" (AgInt no AREsp 1683152/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.3.2021). 2. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1919016 RJ 2021/0027023-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

8. Isto porque o bem móvel ofertado pelo embargante não possui liquidez, bem como não integra o rol taxativo do art. 151 do CTN c/c art.835, §2º do CPC.

9. Dessa forma, não há correção sanável por esta via, devendo qualquer irresignação modificativa ser pleiteada por via própria e específica para combater o conteúdo da decisão.

10. Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por esta via processual,
REJEITO
os presentes embargos, mantendo a decisão em todos os seus termos.

11. Considerando que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

12. Intimem-se.

13. Especifiquem as partes, DE FORMA FUNDAMENTADA, as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão ou indeferimento devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral.

14. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

15. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT.

(Datado e Assinado Eletronicamente)

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito”.

Aduz, a parte agravante, que
“(...)insta salientar que, a agravante indicou bem idôneo e novo como caução, no valor total de R$ 21.500,00 (vinte e um mil, e quinhentos reais), conforme Notas Fiscais nº. 000.848.884 (id. 114660151), tratando-se de BENS NOVOS, datado em 28/02/2023, tratando-se de bem durável (sendo: FATIADOR DE CARNES UNI 350C SERIE: 222422 6102), razão pela qual, são suficientes para a garantia do juízo desta lide, bem como observou o preceito do § 1º do artigo 59 da Lei 8.245/91”.

Ressalta que
“(...)inclusive, insta salientar que, de mais boa-fé, a agravante nos autos do Embargos de Declaração de id., por meio do pedido alternativo através de EMENDA À INICIAL, requereu a substituição do bem indicado a caução, por meio de Depósito Judicial, no valor da cobrança realizada pelo requerido, cuja valor perfaz a quantia R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual será vinculada ao presente feito, para que o MM. Julgador determine a suspensão da exigibilidade do objeto da presente ação, até o julgamento de mérito da presente lide, nos termos do art. 151, II do CTN e Súmula nº. 112 do STJ, amparado pelo instituto da Tutela de Evidência, demonstrando a sua boa-fé, bem como para garantir futura reversibilidade da medida liminar, portanto estando presentes no caso em tela a verossimilhança nas alegações, periculum in mora, e o fumus boni juris, em observância ao §1º do art. 300 CPC, postulando a reconsideração da r. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para o deferimento do pedido liminar de itens “a)” e “b)” da exordial, CONTUDO, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA O PEDIDO FORA REJEITADO”.

Ressalta finalmente
“ADEMAIS, SE FAZ IMPORTANTE REITERAR QUE O NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DA AGRAVANTE, PODERÁ OCASIONAR GRAVE AMEAÇA AO DIREITO DESTA, UMA VEZ QUE NÃO HÁ PROVA CABAIS, INCLUSIVE NEM MESMO ANEXADOS JUNTO A CONTESTAÇÃO DA AGRAVADA (ID. (DOC. ANEXO)), DE QUE A EMPRESA AGRAVANTE TENHA DESCUMPRIDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS, DURANTE O PERIODO PANDEMICO, MUITO PELO CONTRÁRIOS, CONFORME VASTA DOCUMENTAÇÃO QUE ACOMPANHA A EXORDIAL, OBSERVA-SE QUE DE FATO, A EMPRESA A AUTORA ADOTOU O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA E A ENTRADA DE APENAS 1 MEMBRO FAMILIAR E ENTRE OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE, CONFORME PROTOCOLO PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 E PLANO DE CONTINGÊNCIA, DECLARAÇÕES E FOTOS DE ID., NÃO PERSISTINDO RAZÃO APLICAÇÃO DA REFERIDA MULTA, ANTE A AUSÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA PELA AGRAVANTE”.

Forte nesses argumentos requer (ID. 190966656):

“(...)a) Seja o presente recebido, juntado e deferido, inclusive nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, com efeito ativo e suspensivo;

a.1) Seja concedendo o efeito suspensivo e efeito ativo para deferir o pedido de antecipação de tutela (§1º do art. 300 NCPC e o inciso II do art. 311, ambos do CPC), “inaudita altera parte”, em caráter URGENTÍSSIMO, reformando a r. Decisão de id., a fim de suspender a cobrança ilegal feita pelo Munícipio agravado, objeto da presente ação, com o acolhido bem ofertado a caução de id. 114660151, no valor total de R$ 21.500,00 (vinte e um mil, e quinhentos reais), conforme Nota Fiscal nº. 000.848.884 (id. 114660151), por se tratar de um BEM NOVO, datado em 28/02/2023, sendo suficiente para a garantia do juízo desta lide, em observância ao preceito do § 1º do artigo 59 da Lei 8.245/9, e por consequente determinar a suspensão da exigibilidade da pretensa multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), do processo administrativo (em anexo), inclusive já com a cobrança, por meio do Documento de Arrecadação Municipal – DAM (fl., do proc. adm.), referente ao Auto de Infração nº 25/2021, razão pela qual, a agravante está na eminência de sofrer graves prejuízos, colocando a agravante numa situação de iminente lesão grave e de difícil reparação, motivo pelo qual deve ser observado o princípio de que a execução deve ser operada da forma menos gravosa ao devedor, ante as razões supracitadas;

a.2) POR CAUTELA – Caso não seja entendimento de Vossa Excelência, no item anterior “a.1)”, o que não se espera, requer a presente recebida, juntada ao a presente feito, e deferida a substituição do bem indicado a caução, por meio de Depósito Judicial, no valor da cobrança realizada pelo requerido, cuja valor perfaz a quantia R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual será vinculada ao presente feito, para que o MM. Julgador determine a suspensão da exigibilidade do objeto da presente ação, até o julgamento de mérito da presente lide, nos termos do art. 151, II do CTN e Súmula nº. 112 do STJ, amparado pelo instituto da Tutela de Evidência, demonstrando a sua boa-fé, bem como para garantir futura reversibilidade da medida liminar, portanto estando presentes no caso em tela a verossimilhança nas alegações, periculum in mora, e o fumus boni juris, em observância ao §1º do art. 300 CPC, postulando a reconsideração da r. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para o deferimento do pedido liminar de itens “a)” e “b)” da exordial do processo de origem (doc. anexo), nos moldes postulados na peça de emenda inicial / Embargos de Declaração de id. 118757367, ante os fatos e fundamento expostos (...)”.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 191152174).

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 196918677).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E EFEITO ATIVO
”, interposto por COMPACTA COMERCIAL LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Davi Benetti, que indeferiu o pedido liminar formulado na ação de origem (ID. 115880948 – autos n.º 1001005-04.2023.8.11.0050).

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Atenta a questão posta, s
abe-se que de acordo com o artigo 151 do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado (art. 151, II, do CTN) e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais (art. 151, “IV” e “V”, do CTN
).

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)”.

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077).

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributári, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Cmentado: doutrina e jurisprudência, artogo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editrora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)

Com efeito, se ficar demonstrado à presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência nas ações ordinárias e/ou de liminar nas ações mandamentais, é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro nos incisos “IV” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, impedindo que o fisco ajuíze a execução fiscal.

Outrossim, ainda que não tenham sido preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela emergencial, se mostra possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
mediante garantia do Juízo
, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

In casu,
a parte agravante ofereceu

“uma máquina de fatiar carnes avaliada em R$ 21.500,00
(vinte e um mil e quinhentos reais)”
para garantir o crédito tributário impugnado
.

Ocorre que, a jurisprudência entende que, quando o crédito impugnado na ação possui natureza tributária, como na hipótese,
a suspensão com base no artigo art. 151, II do Código Tributário Nacional somente é possível mediante deposito integral e em dinheiro do valor da dívida questionada
.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ.
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Destarte, uma vez que a parte Agravante não efetuou o deposito integral do crédito tributário impugnado, não há que se falar, também, na suspensão do crédito tributário com fulcro no Art. 151, II, do CTN.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II, do CTN), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024